Tribunal: TJPA
Processo: 0826958-32.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0826958-32.2019.8.14.0301

PARTE AUTORA: EDILENA MARIA LOBATO PEREIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária por Videoconferência da Seção de Direito Público.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Estado do Pará, em face do Acórdão no qual concedi parcialmente a Segurança Pleiteada, para o fim de que seja assegurada a carga horária de 200 horas/aulas mensais da servidora/impetrante, com o consequente pagamento da remuneração e ela correspondente, até a realização do adequado procedimento administrativo, com a observância do contraditório e ampla defesa.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão na decisão, eis que na leitura da documentação que baseia a impetração, que não há qualquer indício da aludida e suscitada redução de carga horária, tudo que há são dois contracheques que indicam a existência de 200 horas.

Ademais, alega
contradição nos autos, uma vez que, embora reconheça o poder de autotutela da administração, baseado na sumula 473 do STF, ao mesmo tempo, concede a segurança com base em suposto direito líquido certo a carga horária que sequer foi provado e briga, a mais não poder, com a jurisprudência sedimentada dos Tribunais Superiores no sentido de não se puder falar em direito adquirido a regime jurídico, afinal: ou tal regime decorre da lei ou simplesmente não existe a viabilidade jurídica de sua manutenção/permanência. Esta tese pacífica é ainda mais clara em relação à carga horária de professores que de modo algum poderá ser incorporada em definitivo, sob pena de infração ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, exceção feita ao primado da lei que pode dispor no sentido de atribuir carga horária fixa, o que não é o caso dos autos.

Sendo assim, o embargante requer que “
V. Exa., em conhecendo os presentes embargos, viabilize o suprimento dos vícios apontados, emprestando-lhe inclusive o efeito modificativo e infringente, como vem sendo admitido pelo moderno posicionamento doutrinário e jurisprudencial. À vista disso, seja intimada a embarga a responder ao

presente recurso, se desejar
”.

Em contrarrazões (id. 9147216), a embargada requer
o não provimento dos Embargos de Declaração por inexistência

de contradição, omissão ou obscuridade, tudo de acordo com a Lei, medida que se recomenda como de insofismável.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Para
a concessão da ordem no Mandado de Segurança é mister que a prova esteja pré-constituída, demonstrando o direito líquido e certo do impetrante, que há de ser manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, sendo a dilação probatória incompatível com a natureza da ação mandamental, cuja celeridade procedimental está prevista na Lei nº. 12.016/09.

Inquestionável que os documentos apresentados aos autos pela impetrante/sentenciada são suficientes a comprovar certeza e liquidez do direito supostamente violado.

Da análise dos autos, verifica-se que o ato abusivo ou ilegal se deu pela redução da carga horária mensal da impetrante de 200 horas mensais para 30 horas semanais, que resultou em redução salarial, violando o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos de servidor público e o princípio da motivação dos atos administrativos.

A nossa Carta Magna dispõe no artigo 5º, inciso LV sobre a inviolabilidade de direito, veja-se:

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

...

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Conforme a Constituição Federal a irredutibilidade salarial é garantia ao trabalhador (art. 7º, inciso VI, da CF/88):

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

...

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

Ademais, é discussão esgotada pela legislação a questão da irredutibilidade dos vencimentos de servidores públicos, sendo princípio constitucional inviolável, salvo exceções citadas em rol taxativo. Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimento dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Por outro lado, é a própria Constituição quem elenca como princípio basilar da educação a valorização dos profissionais do magistério, devendo o Poder Público adotar todas as medidas possíveis para assegurar remuneração condigna aos trabalhadores da educação, conforme determinam o art. 206, inc. V da CF/88 e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.

Logo, vale mencionar o teor do enunciado de n° 473 da súmula do Supremo Tribunal Federal:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais”

Nesse sentido, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, não pode a administração adentrar na esfera individual do administrado, da forma como fez o diretor da escola, sem antes permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência nacional versa a respeito de tal situação de forma apaziguada, reconhecendo a irredutibilidade dos vencimentos como sendo modalidade qualificada de direito adquirido e reconhecendo o direito dos reclamantes de continuar recebendo, integralmente, suas remunerações, como se pode observar nos seguintes julgados:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR CONCURSADO. REGRAS DO EDITAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas

reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório.

2. Carga horária mínima prevista no edital não pode ser modificada por lei superveniente, devendo ser respeitado o direito adquirido e a irredutibilidade de salários.

(2018.01239717-82, 187.715, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, publicado em 2018-04-02)

EMENTA
: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS REDUZIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DE FORMA ABRUPTA GERANDO SÉRIO PREJUÍZO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTINDA EM

REEXAME NECESSÁRIO.

1. É sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos

quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

2. De fato, a partir dos documentos acostados aos autos pelo impetrante e pela autoridade coatora é possível verificar a ausência do respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da carga horária, reduzida de 200 para 100 horas/aulas mensais, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa. Além disso, importante consignar que tanto na apresentação das informações a autoridade coatora não afirmou ter realizado qualquer tipo de notificação ao impetrante antes de reduzir a carga horária da impetrante.

3. Restando clara a ausência de notificação da servidora, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser restabelecida, a carga horária de 200 horas/aulas mensais.

(2017.05047853-92, 183.646, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20, publicado em 2017-11-27).

Assim, devendo a motivação do ato administrativo ter sido demonstrada expressamente quando da sua emissão, pois, se assim não for, restará configurada a ilegalidade da medida, o ato impugnado revela-se ilegal, pois inconteste que a Administração Pública reduziu a carga horária da impetrante sem justificar devidamente tal medida.

Ademais, segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivos suficientes para proferir a decisão.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 12/07/2022